Tribunal: TJDFT
Processo: 0737682-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737682-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARCIA HENRIQUE TOMAZ D E S P A C H O Cuidam-se de agravos de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, e interno (ID’s 75912320 e 76778652), interpostos pela Executada, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face das seguintes decisões: i) interlocutória, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF (ID 245717965, origem), nos autos do cumprimento de sentença requerido por MÁRCIA HENRIQUE TOMAZ; e ii) monocrática, proferida por esta relatoria (ID 75960444). As razões recursais de ambos os agravos são subscritas pelo advogado LUIZ HENRIQUE VIEIRA – OAB/DF 61.921. Analisando os instrumentos de mandato judicial, constata-se que o substabelecimento, no qual este advogado recebeu poderes de representação processual da Executada/Agravante, não foi assinado pela advogada RAQUEL PARAGUAY PEDROZA OAB/SP 376.239 (ID 75912326). Verifica-se, assim, irregularidade na representação processual da Agravante, nos termos do art. 105, § 1o, do CPC. Ante o exposto, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizar a sua representação processual, com a apresentação de substabelecimento, assinado pela advogada RAQUEL PARAGUAY PEDROZA OAB/SP 376.239 ou outro advogado que recebeu poderes correlatos na procuração de ID 75912323, sob pena de não conhecimento de ambos os agravos, de acordo com os arts. 76, § 2o, I, e 933, caput, ambos do CPC. Com a manifestação da Agravante ou o decurso do prazo que lhe foi assegurado, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade de ambos os recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2025 17:52:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador